Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLLEI TEIXEIRA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.” em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não reconheceu a existência de conexão entre a ação originária e a ação de revisão contratual relativa ao automóvel, objeto da busca e apreensão, proposta pelo ora agravante, e que tramita no mesmo Juízo. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de conexão entre os feitos, porquanto há identidade de pedido e de causa de pedir. Defendeu, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em razão do possível reconhecimento de inexistência de mora. Destacou o fato de ter proposto a Ação Revisional antes de a ora agravada ter ajuizado a Ação de Busca e Apreensão. Em seguida, o agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da recursal, e prequestionou a aplicação dos artigos 54 e 55, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a conexão dos feitos. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar a alteração de entendimento desta Relatoria quanto a não admissibilidade de Agravo de Instrumento que desafia decisão interlocutória relativa à competência do Juízo “a quo”, desde a vigência do atual Código de Processo Civil – CPC/2015. Conquanto esta Relatoria entenda que as hipóteses descritas nos incisos do art. 1015 do CPC encerrem um rol taxativo (“numerus clausus”), em razão da inexistência de recorribilidade geral das decisões interlocutórias de primeiro grau, não há como desconsiderar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitindo, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo. E, no caso em exame, por extensão, a questão relativa à conexão. Dessa forma, impõe-se admitir o presente Agravo de Instrumento. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. In casu, o perigo na demora não está configurado, uma vez que a “simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, conforme estabelece a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Exatamente por essa razão, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, a reunião das aludidas ações somente se faria necessária, caso houvesse a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Ocorre que, no caso em apreço, não há possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, porquanto não há nos autos comprovação de que o ora agravante não se encontra em mora. Conforme bem destacou a d. magistrada de primeiro grau, a mora subsiste, razão pela qual não há como afastar seus efeitos e, por conseguinte, afastar a eficácia da decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo. Deveras, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero ajuizamento de ação visando o questionamento de cláusulas contratuais não impede a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, quando estiver comprovado que o devedor permanece em mora. Assim, em tais hipóteses, não há como ser reconhecida a conexão, nem há necessidade de julgamento conjunto dos feitos. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA No 83/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. 2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017). Nesse passo, não havendo a necessidade de reunião das ações, deve ser prestigiada a r. decisão ora recorrida. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Comunique-se à d. magistrada prolatora da decisão recorrida. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora